Tribunal: TJDFT
Processo: 0739205-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, no que toca às partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 3o, do CPC), o que não se aplica ao caso em exame.
2. Nas hipóteses em que a ação é ajuizada contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, a contar da data do ato ou do fato (art. 1o do Decreto no 20.910/32) e, nas sentenças proferidas em ação coletiva, se forma título executivo judicial com prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado.
3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato – legitimado extraordinário – interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva (no caso, da decisão que reconheceu a necessidade de o julgado ser liquidado).
4. Proposto o cumprimento individual de sentença coletiva dentro do interstício do restante do prazo prescricional (de dois anos e meio), inexiste prescrição a ser declarada.
5. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença quando acolhida a impugnação. No entanto, sem determinação do valor final devido, pendente de remessa dos autos à Contadoria, a sistemática adotada pelo CPC para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte (art. 85, § 3o) inviabiliza a decisão da questão neste momento processual.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.